Tribunal: STF
Processo: Rcl 30425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.615/1998. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre apenas processo de interpretação de preceito de lei, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante.



    2. A decisão reclamada limita-se à subsunção do contexto fático ao art. 87 da Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé).



    3. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.